Tribunal: STF
Processo: Rcl 42927
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 556: MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, em 24.8.2020, contra o seguinte julgado proferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0000037-14.2020.5.14.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556:
    “RECURSO ORDINÁRIO. CAERD. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. Inexistindo no plano de cargos e salários previsão pura e simples de progressão por antiguidade, automática e dependente apenas do tempo de serviço, mas sim, tão somente, progressão condicionada a critério temporal que aliado a outras condições permitem a obtenção da evolução salarial por desempenho profissional, conclui-se que o regramento deixou de intercalar a promoção por merecimento com a por antiguidade, e, ao assim proceder, a empregadora inobservou o disposto no artigo 461, §§2º e 3º da CLT, com redação anterior à Lei n. 13.467/2017, circunstância que autoriza o pagamento das respectivas diferenças salariais e dos reflexos pleiteados. Recurso ordinário conhecido e provido” (doc. 3). 
    Consta do voto condutor do julgamento a seguinte fundamentação:
    “Como relatado, a reclamada sustenta em contrarrazões que, caso acolhida a pretensão obreira, o pagamento deve ser procedido por meio de precatório, e apresenta notícia sobre recente decisão do STF proferida na ADPF 556 para fundamentar o pleito. Entretanto, o requerimento não pode ser atendido, porquanto, além de a decisão proferida pelo STF não deter caráter vinculante, esta Corte firmou entendimento pela inaplicabilidade do regime de precatório previsto na Constituição Federal à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, pois, não obstante a prestação de serviços públicos, trata-se de sociedade de economia mista que recebe contrapartida pelo serviço prestado, possibilitando inclusive o lucro, o que lhe sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, não usufruindo de qualquer privilégio ou tratamento diferenciado na fase executória, nos termos do art. 173 da Constituição Federal. 
    Nesse norte, o regime de precatórios se limita aos integrantes da Administração Direta, não se estendendo, como dito, às sociedades de economia mista. Em reforço, a despeito de o Estado de Rondônia ser detentor de 99,9% do capital social da CAERD, o fato desta empresa auferir renda em face das tarifas, multas e demais encargos provenientes da remuneração dos serviços de fornecimento de água tratada e de esgoto, não lhe dá os privilégios da Fazenda Pública, devendo a execução ser procedida de forma direta, e não por precatório, evidenciando-se plenamente possível a penhora de créditos e alienação de bens, os quais não detêm natureza pública, sem que haja se falar em impenhorabilidade” (fl. 62, doc. 2).
    2. A reclamante assevera ter sido condenada ao pagamento de parcelas trabalhistas em favor de Maria Alves da Silva Bahia e o pedido apresentado de submissão do débito ao regime de precatórios teria sido indeferido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no julgamento do Recurso Ordinário n. 0000037-14.2020.5.14.0001, em alegada contrariedade à orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal.
    Argumenta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, foi notificado no site do STF, informação de que teria havido a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui idêntico regime ao da reclamante e sob a mesma forma de gestão”, e “o texto da notícia trouxe o seguinte título: STF suspende decisões judiciais que bloquearam valores de contas da Companhia de Águas e Esgotos do RN” (fl. 5). 
    Esclarece ter sido constituída a partir do Decreto-Lei n. 490, de 4.3.1969, como sociedade de economia mista, com a finalidade de “coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários)” em Rondônia (fl. 6).
    Ressalta que “as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas públicas de empresa pública ou sociedade de economia mista prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100)” (fl. 9).
    Assinala ter este Supremo Tribunal, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, julgado “procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN” (fl.13).
    Requer medida liminar para suspender as “decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia – CAERD, ora reclamante, reconhecendo o efeito erga omnes” (fl. 14).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, “cassando a decisão proferida nos autos do processo nº 0000037-14.2020.5.14.0001, além de determinar que todas as execuções em face da Reclamante se processem sob o regime de precatório, ratificando a liminar postulada” (fl. 14).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada, ao rejeitar a submissão do débito da reclamante ao regime de precatórios, teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556.
    4. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu “as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro”, e determinou “a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN”, por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Este o teor da ementa do julgado: 
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN” (DJe 6.3.2020).
    Neste exame superficial e precário, próprio deste momento processual, parece haver identidade entre a controvérsia trazida na espécie e o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, pois a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD e a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN são sociedades de economia mista, prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, a justificar o regime de execução de precatórios.
    5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada rejeitou a submissão dos débitos da reclamante ao regime de precatórios a que submetida, em aparente contrariedade à decisão invocada como paradigma de descumprimento.
    Em situações análogas à presente reclamação, em que a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD foi parte, os Ministros deste Supremo Tribunal têm deferido a medida liminar para suspender os efeitos de medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a Sociedade de Economia Mista sem que se considere a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões: Rcl n. 40.928-MC/RO, Relator o Ministro Roberto Barroso; Rcl n. 40.727-MC/RO, Relator o Ministro Luiz Fux; Rcl n. 40.316-MC/RO, Relatora a Ministra Rosa Weber; Rcl n. 40.277-MC/RO, Relator o Ministro Edson Fachin; e Rcl n. 41.864-MC/RO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    A reclamante demonstrou risco de dano irreparável ou de difícil reparação em decorrência do ato reclamado, pois se determinou à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD o pagamento de valores sem observância do regime de precatório.
    6. Pelo exposto, sem prejuízo de reapreciação da matéria no julgamento do mérito, defiro, em parte, a medida liminar requerida, apenas para suspender os efeitos da decisão proferida pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quarta Região no Recurso Ordinário n. 0000037-14.2020.5.14.0001.
    7. Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    8. Prestadas as informações, cite-se a beneficiária da decisão reclamada, interessada, para, querendo, contestar esta reclamação (inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil).
    9. Na sequência, vista à Procuradoria-Geral da República para emitir parecer com urgência (art. 160 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora